Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-78.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há inovação recursal se a parte descreve seu pedido na petição inicial e reitera seus termos nas razões recursais em razão da omissão em aprecia-lo na sentença.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de partilha dos créditos ou direitos sobre o bem gravado com garantia real. No caso, a partilha deve compreender o valor do automóvel ao tempo da separação de fato e na proporção de 50% para cada um. Isto porque há presunção do esforço comum para o pagamento da dívida contraída em favor da família.

3. A ação de divórcio, objetiva-se a dissolução do casamento, pretensão que envolve questão de estado, logo a natureza do direito envolvido é inestimável.O pedido de partilha de bens formulado conjuntamente com o divórcio não altera a situação de fato e de direito com relação aos bens, ou seja, não existe condenação ou proveito econômico. Não há aumento patrimonial. Não por outro motivo, o pedido é de partilha, que nada mais é senão a declaração do percentual que cabe a cada um dos cônjuges sobre os bens comuns amealhados no curso do casamento e de acordo com o regime patrimonial. Em casos tais, não se pode utilizar do valor da causa como base de cálculo dos honorários, porque ele jamais retratou eventual benefício que adviria de uma condenação ou proveito econômico, condição para que esse critério fosse adotado. Nesse passo, empregar o valor da causa como parâmetro implicaria não só em enriquecimento injusto do patrono, como o empobrecimento das partes, que embora já soubessem e tivessem assegurado por lei 50% sobre os aquestos, sofreram um expressivo desfalque em seu patrimônio. Assim, deve ser aplicado por apreciação equitativa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.